Tribunal: TJDFT
Processo: 0717759-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. COVID-19. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. AGENTE MULTIRREINCIDENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I - Ausente manifestação quanto à pretensa revogação da prisão preventiva com fundamento na pandemia do COVID-19 pelo Juízo competente, inviável a análise do pleito em sede de habeas corpus sob pena de supressão de instância.
II - A prisão decretada após representação da autoridade policial, a par do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, corroborado pelas imagens dos fatos e de outro crime semelhante, tudo reforçado pela demonstração de que o paciente é useiro e vezeiro na prática de crimes de furto mediante fraude e estelionato, não apresenta qualquer ilegalidade.
III - As teses de negativa de autoria não podem ser analisadas na via estreita do writ que não permite dilação probatório e tampouco análise aprofundada dos elementos da ação penal, sob pena de supressão de instância.
IV - Configurada a multirreincidência do agente, além da existência de outras ações penais em curso, a prisão preventiva se mostra necessária para a garantia da ordem pública.
V - Ordem admitida e denegada.